Tribunal: TJDFT
Processo: 0732135-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732135-52.2023.8.07.0000 RECORRENTE: JOSÉ OSWALDO GALVÃO JUNQUEIRA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA POR ARBITRAMENTO. CÁLCULOS HOMOLOGADOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. JUROS DE MORA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Inexiste indicação expressa para aplicação dos expurgos inflacionários “de abril de 1990 (44,80%), maio de 1990 (7,87%), julho de 1990 (12,92%) e fevereiro de 1991 (21,87%)” requeridos pelo agravante. 2. Quanto aos juros de mora, a aplicação a contar da citação na ação de conhecimento (ação civil pública) mostra-se adequada, pois atende ao definido pelo Superior Tribunal de Justiça ao julgar o REsp 1.370.899/SP em sede de recursos repetitivos (Tema 685). 3. A decisão agravada encontra-se em sintonia com a orientação do STJ: incidência de juros de mora a partir da citação na ação de conhecimento, no exato percentual fixado no título exequendo. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, 397 e 398, ambos do Código Civil, asseverando que os juros de mora devem ser calculados a partir do evento danoso (no caso, abril de 1990). Colaciona ementas de julgados do STJ, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Quanto à apontada ofensa ao artigo 5o, inciso XXXVI, da CF, não se mostra possível sua apreciação porque “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, a análise de ofensa a dispositivos constitucionais, cuja competência é do Supremo Tribunal Federal, consoante o disposto no artigo 102 da Constituição Federal.” (AgRg no AREsp n. 2.248.148/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023). De semelhante teor, confira-se a decisão nos EDcl no AgInt no CC n. 196.359/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 5/3/2024, DJe de 7/3/2024. Melhor sorte não colhe o especial, quanto à tese de violação aos artigos 397 e 398, ambos do Código Civil e quanto ao correlato dissenso interpretativo. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp 1.370.899/SP (Tema 685/STJ), firmou o entendimento no sentido de que “os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, nesse ponto, e que o acórdão impugnado está em harmonia ao entendimento da referida Corte de Justiça, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil/2015. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012